Tribunal: TJMT
Processo: 1025128-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025128-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. C. M. M. - CPF: 094.644.141-38 (AGRAVADO), ALINE MOREIRA TOSTA MELO - CPF: 905.099.941-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO (...) C/C DANOS MORAIS
– PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL COBRADO A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se
o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com exames de rotina e especializados e com atendimentos ambulatoriais, não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua fator restritor severo ao acesso aos serviços, não havendo falar, portanto, em probabilidade do direito à redução da cobrança, daí porque se justifica a reforma da decisão agravada nesse aspecto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade de Coparticipação
(...)
c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1037028-73.2023.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por LUÍS CLÁUDIO MACIEL MELO, representado por sua genitora ALINE MOREIRA TOSTA MELO, deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado, a fim de “
determinar que a cobrança da coparticipação do tratamento multidisciplinar não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado
, (...) (e)
para que a ré não suspenda o plano de saúde durante a tramitação deste processo, bem como emitida nova fatura seguindo as diretrizes desta decisão, em cinco dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
” (cf. Id. no

130386263 dos autos de origem).

A agravante alega que, ao determinar a limitação da cobrança de coparticipação “
em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade
”, a MMa. Juíza proferiu “
decisão extra petita, pois não há qualquer pedido para tal desiderato
”, já que o autor “
não pleiteou a redução/limitação dos valores coparticipativos, mas tão somente a declaração de nulidade da cláusula que prevê a referida cobrança, logo, não deveria a r. decisão agravada enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas tão somente dizer se são legais ou não
”, e
afirma
a legalidade e legitimidade da cobrança da coparticipação na medida em que há expressa previsão contratual nesse sentido, estipulando o percentual de 30% dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais, destacando que a orientação da jurisprudência do STJ é “
pela legalidade da cobrança de coparticipação nos contratos de plano de saúde, face a necessidade de mantença do equilíbrio financeiro do contrato
”, sendo que não há falar em abusividade na cobrança de coparticipação em porcentagem que não ultrapasse 50% do procedimento, por essas razões, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor/agravado, e, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(cf. Id. no 187108189).

A decisão vinculada ao Id. no
188464181
admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
192568676
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

(cf. Id. no 195037658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sobre o tema, assim decidiu o MM. Juiz de Primeiro Grau:

“(...)

Particularmente, entendo que a cobrança da coparticipação é licita e não pode ser extirpada, já que promove o desiquilíbrio contratual. Todavia, a cobrança não pode caracterizar o financiamento integral pelo consumidor, tampouco inviabilizar o tratamento.

A par disso, nesta fase de cognição sumária, diante da plausibilidade do direito e do risco da demora,
defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a cobrança da coparticipação do tratamento multidisciplinar não ultrapasse duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

De igual forma, defiro o pedido para que a ré não suspenda o plano de saúde durante a tramitação deste processo, bem como emitida nova fatura seguindo as diretrizes desta decisão, em cinco dias sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

(...)”
(
grifos
e
destaques
no original)
.

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser provisoriamente limitada porque, no caso, pode caracterizar
fator restritor severo ao acesso aos serviços
, o que é vedado pela Resolução Normativa no 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente, e que, não diferente das demais, é expressamente mencionada pela petição inicial.

Sucede, porém, que em específico à situação do contrato discutido nos autos, como há o ajuste de cláusula expressa nesse sentido, informando o consumidor com clareza acerca da modalidade de coparticipação e os critérios de cobrança (cláusula XVIII – Preços – cf. Id. no 187111662), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 –
grifei
).

Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).

No mesmo sentido, precedentes muito recentes deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
DÉBITO DECORRENTE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021). 2.
Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde
” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAI 1032033-85.2021.8.11.0041 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 20/03/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INCORPORADO AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE No 539/2022 DA ANS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICÍLIO - DESCABIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA - INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES CONTRATUAIS -
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão que determinou o custeio do tratamento multidisciplinar ao menor/agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, considerando a recente normativa da Agência Nacional de Saúde que ampliou o rol de procedimentos e eventos mínimos para incluir o tratamento multidisciplinar, a critérios dos especialistas que acompanham o paciente, para portadores de Transtornos Globais do Desenvolvimento. (...)
A colenda Corte do STJ já pacificou o entendimento quanto à possibilidade de cobrança de coparticipação nos contratos de assistência à saúde suplementar quando regularmente pactuados entre os contratantes
” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1025389-21.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO RETROATIVA OU FUTURA – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se afigura abusiva a cláusula contratual de plano de assistência à saúde que estabelece a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, quando redigida de forma clara e expressa e cuja participação tenha sido estipulada em percentual razoável
. Reconhecida a validade da cláusula de coparticipação, ausente um dos requisitos que autoriza a concessão da tutela de urgência” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1015606-05.2022.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022 –
grifei
).

Assim, não diviso a probabilidade do direito alegado pelo autor em Primeiro Grau, porque, repito,
não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação com base nos valores efetivamente dispendidos pela operadora com o custeio do tratamento multidisciplinar, devendo, portanto, ser reformada a r. decisão agravada nesse aspecto.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para autorizar a cobrança da coparticipação em relação ao tratamento multidisciplinar indicado ao autor/agravado, conforme estabelecido no contrato celebrado.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024